Tribunal: TJDFT
Processo: 0732021-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADAS. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. MANTIDA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. O ingresso em residência, sem mandado judicial, é legítimo quando fundamentado em razões substanciais, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, sendo de natureza permanente, configura exceção ao princípio da inviolabilidade do domicílio, dispensando a necessidade de mandado judicial em caso de flagrante delito.
2. Rejeita-se a tese defensiva de insuficiência probatória quando se verifica que os depoimentos dos policiais foram convergentes e detalhados, confirmando a comercialização de drogas pelo réu em frente à sua residência, bem como a apreensão de entorpecentes embalados para venda, tanto em sua posse quanto no interior do domicílio.
3. A mera alegação de que o entorpecente seria destinado ao consumo próprio não é suficiente para desclassificar a conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, especialmente considerando a prática comum de mercancia, inclusive por usuários, para sustentar o próprio vício, além da ausência de instrumentos típicos destinados ao consumo.
4. A prática de mais de um verbo do núcleo do tipo penal, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2016, estando inserida no mesmo contexto fático, não implica em maior reprovabilidade, sendo descabida a negativação da vetorial das circunstâncias do crime.
5. A aplicação da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, pressupõe a avaliação conjunta dos fatores "natureza" e "quantidade" da droga. No caso dos autos, a natureza extremamente prejudicial do crack, por si só, não justifica o recrudescimento da pena-base, diante da pequena quantidade encontrada.
6. O cometimento de novo crime durante cumprimento de pena por condenações anteriores autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase da dosimetria, por demonstrar inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado e descaso ao processo ressocializador, denotando inclinação criminosa.
7. Tendo em vista a inexistência de direito subjetivo à operação específica, adequada a fração utilizada pelo juiz, na primeira fase da dosimetria, de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima eis que dentro dos limites aceitos pela jurisprudência.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.